Tribunal: TJDFT
Processo: 0735308-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735308-47.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: M. H. M. D. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. PLANO. SAÚDE. ASMA. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que determinou a plano privado de assistência à saúde a autorização e custeio da internação de emergência de paciente diagnosticado com crise asmática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta; (i) saber se o valor da causa deve ser corrigido; e, (iii) saber se a negativa de internação foi lícita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As situações de inépcia da petição inicial, previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, não estão presentes quando a narração dos fatos, causa de pedir e pedidos são suficientemente claros. A coerência da argumentação possibilita que a da controvérsia seja inteligível para todos os atores processuais envolvidos. 4. O valor da causa deve ser equivalente ao benefício que se busca com o exercício do direito de ação. 5. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 6. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que a urgência ou emergência no atendimento do paciente for constatada. 7. A recusa injustificada em autorizar a internação em unidade de terapia intensiva é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: “O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que constatada a urgência ou emergência no atendimento do paciente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXII, e 196; CPC, arts. 291, e 330, § 1°; Lei no 9.656/19988, art. 1o, I, 12, e 35-C; Resolução no 13/1998 do Conselho Suplementar de Saúde (Consu), art. 2°. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; Súmula no 597/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 786.820, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.5.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.550.918, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.6.20224; Súmula no 302/STJ; STJ, EAREsp n. 198.124, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24.4.2022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, § 4°, 12, inciso V, alínea “b”, 35-A, inciso I e parágrafo único, 35-C, parágrafo único, e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, e 4°, incisos I, II, V e XXXVI, da Lei 9.961/2000, sustentando que a negativa de cobertura se deu em virtude do plano de saúde contratado, que exige o cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias após a contratação para a cobertura de internação. Afirma que seguiu estritamente as orientações da ANS, de modo que não há ilegalidade na recusa de cobertura; b) artigo 15 da Resolução Normativa 162/2007 da ANS, sob o argumento de que houve fraude na contratação do plano, pois o recorrido faltou com a verdade no momento do preenchimento da declaração de saúde, ao afirmar que não possuía qualquer doença ou lesão pré-existente. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 126.663 e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, OAB/MG 114.566 (ID 71238363). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 10, § 4°, 12, inciso V, alínea “b”, 35-A, inciso I e parágrafo único, 35-C, parágrafo único, e 35-F, todos da Lei 9.656/1998, e 4°, incisos I, II, V e XXXVI, da Lei 9.961/2000, pois, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 15 da RN 162/2007 da ANS, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Em relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71238363. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021